Tribunal: TJDFT
Processo: 0700595-28.2020.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CAESB. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. CDC. VISTORIA NO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE CULPA DA CONSUMIDORA. COBRANÇA INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. É aplicável o Código de Defesa do Consumidor aos negócios jurídicos firmados entre o usuário e a prestadora de serviços de abastecimento de água.
2. Havendo demonstração de que a cobrança excessiva não decorreu de culpa da consumidora, deve ser determinado o recálculo das fatura indevidas, com base na média dos meses seguintes, conforme dispõe o art. 32, §2o do Decreto n. 26.590/2006
3. Recurso conhecido e desprovido.